Tribunal: TJPA
Processo: 0802795-47.2021.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 814002 - Adicional de Interiorização
Data de julgamento: 2022-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0802795-47.2021.8.14.0000

AUTOR: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: MARCELA GUAPINDAIA BRAGA

REU: JAMIL JONATHAS DELGADO BRITO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO DE AGRAVO INTERNO. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. VANTAGEM RECONHECIDA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. PARCELA JULGADA INCONSTITUCIONAL EM CONTROLE ABSTRATO. EFEITOS
EX NUNC
. DIREITO À PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO, BEM COMO AO SALDO PRETÉRITO, ATÉ À DATA DE PROMULGAÇÃO DO JULGADO PARADIGMA. QUANTIAS PROSPECTIVAS NÃO ALBERGADAS. CLÁUSULA
REBUS SIC STANDIBUS
. EXECUÇÃO DA DECISÃO TRANSITADO EM JULGADO NO ANO DE 2016 DEVE CONTINUAR POIS A DECISÃO DO C. STF NA ADI N° 6.321/PA, FOI PROFERIDA NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER E DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Sessão de Julgamento presidida pelo Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura.

Datado e assinado eletronicamente

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Embargos de Declaração em face do Acórdão nº 9926082
rejeitou o Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo embargante JAMIL JONATHAS DELGADO BRITO, conforme Id. 9926082.

Síntese dos fatos.

Trata-se de ação rescisória proposta pelo Estado do Pará em face de Jamil Jonathas Delgado Brito, com objetivo de desconstituir a decisão proferida nos autos da ação ordinária n.º 0005205-02.2014.814.0051 (acórdão n.º 155.004).

Narra o Estado que a decisão que busca rescindir transitou em julgado em 08.06.2016. Aduz que merece ser rescindido o acórdão uma vez que o STF declarou a inconstitucionalidade do art. 48, IV da Constituição do Estado do Pará e da Lei n.º 5.652/1991. Defende que estão presentes os requisitos para a concessão de tutela provisória de urgência. Pugna, liminarmente, pela suspensão da execução em trâmite ante ao perigo de dano irreparável ao Ente Público (id 4864521).

A liminar foi indeferida pela Desembargadora aposentada Diracy Nunes Alves, conforme Id. 4923441.

O Estado do Pará interpôs Recurso de Agravo Interno, conforme Id. 5057809.

JAMIL JONATHAS DELGADO BRITO apresentou contestação à Ação Rescisória, conforme Id. 5116675.

JAMIL JONATHAS DELGADO BRITO apresentou contrarrazões ao recurso de agravo interno, conforme Id. 7484803.

O Recurso de Agravo interno foi julgado pela Seção de Direito Público, tendo sido conhecido e provido, nos termos do Id. 8770645.

Inconformado com o Acórdão nº 8770645, JAMIL JONATHAS DELGADO BRITO opôs Recurso de Embargos de Declaração, conforme Id. 8946480.

Não houve apresentação de contrarrazões ao Recurso de Embargos de Declaração, conforme certidão Id. 9310451.

O Recurso de Embargos de Declaração foi conhecido e desprovido, conforme Acórdão nº 9926082.

Inconformado com o referido Acórdão, o embargante JAMIL JONATHAS DELGADO BRITO, por meio de seu representante opôs novo recurso de embargos de declaração (Id. 10204057), alegando que o Acórdão foi omisso e obscuro, pois não teria versado sobre a fundamentação da decisão liminar que fora atacada pelo agravo interno provido por este Tribunal.

Ao final pugnou pelo conhecimento do recurso e no mérito pugnou pelo indeferimento da inicial de forma a permanecer válido o montante homologado anteriormente ao julgamento do STF.

Deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça.

O Estado do Pará não apresentou contrarrazões recursais, conforme certidão Id. 10641764.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Inicialmente, destaco o disposto no artigo 1.022 do CPC que estabelece as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração quando houver na(o) decisão/acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal, senão vejamos
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

A questão apresentada no recurso pelo embargante JAMIL JONATHAS DELGADO BRITO tem como objeto valores retroativos do adicional de interiorização a serem pagos. Entretanto, conforme alegado pelo recorrente, a decisão embargada teria tratado de assuntos distinto como continuidade de parcelas a serem recebidas, que não diz respeito ao que teria sido pugnado em sede de embargos.

Assiste razão ao embargante. Explico.

No caso vertente, a decisão embargada que julgou provido o Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará, para determinar a suspensão da execução da decisão rescindenda até o julgamento final da presente Ação Rescisória, conforme Id. 8276880, deixou de observar que a decisão do C. STF na ADI n° 6.321/PA, os dispositivos que estabeleciam o pagamento do adicional de interiorização foram considerados inconstitucionais.

Todavia, ainda, que a Suprema Corte atribuiu efeito “
ex nunc
” à declaração de inconstitucionalidade, desta forma, apenas os valores já recebidos pelos militares em decorrência de decisão administrativa ou judicial transitada em julgado antes do julgamento da ADI foram preservados, todavia a orientação firmada é clara no sentido de não assegurar o direito à continuidade do pagamento da referida verba.

É de se ressaltar que no referido julgamento, foi conferida eficácia ex nunc à decisão para produzir efeitos a partir da data do acórdão, ressalvando a situação daqueles militares que já estivessem recebendo a vantagem por decisão judicial ou administrativa. Em suma, resguardou-se o direito dos militares que estivessem recebendo a vantagem por decisão transitada em julgado até a data do julgado paradigma, não sendo assegurado a continuidade da percepção da vantagem, dada a declaração de inconstitucionalidade.

Vale destacar que em se tratando de relação jurídica continuada, a eficácia da decisão com trânsito em julgado permanece enquanto se mantiverem inalteradas as circunstâncias de fato e de direito que lhe serviram como suporte, conhecida como cláusula
rebus sic standibus.

Na hipótese dos autos, ocorreu evidente alteração no status quo, uma vez que os dispositivos legais que disciplinavam a respeito do pagamento do Adicional de Interiorização foram declarados inconstitucionais em controle abstrato. Daí se afirmar que a força vinculante da coisa julgada atua rebus sic standibus, significando que a situação persiste enquanto se mantiverem íntegras as situações de fato e jurídicas existentes a quando da prolação do julgado.

Assim, se determinada decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade declara a invalidade de uma relação jurídica continuada, não há substrato para a sua continuidade, até porque não há lógica em se chancelar uma circunstância reconhecidamente inválida. É dizer que, apesar de o embargante postular o recebimento de parcela denominada Adicional de Interiorização por força de decisão transitada em julgado, não se pode falar em continuidade de pagamento da vantagem, dada a alteração fática e jurídica que a originou.

Não é por outra razão que o Supremo Tribunal Federal (STF), especificamente em relação ao Adicional de Interiorização, nos autos da Reclamação nº 50.263/PA, em recente decisão proferida no mês de novembro/2021, afastou a obrigatoriedade do Estado do Pará continuar o pagamento da parcela, fazendo-o diante das razões ao norte mencionadas. Nesse ponto, cito trecho da decisão da Ministra Cármem Lúcia no incidente citado:

“Ao modular os efeitos da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA, este Supremo Tribunal resguardou os valores recebidos a título de adicional de interiorização pelos servidores militares que tiveram o direito ao adicional reconhecido por decisão administrativa ou por decisão judicial transitada em julgado até a data do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA, o que não garantiu aos servidores militares que continuassem percebendo o pagamento do adicional de interiorização, por ter sido declarada a inconstitucionalidade da Lei estadual n. 5.652/1991, por vício de iniciativa formal.”

Nesse diapasão, considerando-se que o direito do embargante ao recebimento da vantagem reclamada subsistiu até a declaração de inconstitucionalidade das normativas que a originaram, descabe falar em direito líquido e certo para que ele continue a recebê-la.

Considerando que a decisão objeto da presente demanda transitou em julgado em 08/06/2016, entendo que deve ser acolhido o presente recurso de embargos de declaração para reformar o Acórdão ID. 8770645, devendo ser mantida a execução da decisão rescindenda.

Embargos de Declaração acolhidos, nos termos da fundamentação.

DETERMINO
que os autos, sejam encaminhados à Procuradoria de Justiça para emissão de parecer definitivo, acerca do mérito da Ação Rescisória, nos termos da manifestação do
parquet
Id. 11328702.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 17/11/2022